Tribunal: TJMT
Processo: 1004994-37.2020.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004994-37.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), TANIA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 409.156.542-53 (RECORRENTE), WEVERTON MARTINS DE MATOS - CPF: 008.636.752-80 (ADVOGADO), JOSE MARTINS DOS ANJOS - CPF: 230.466.006-15 (ADVOGADO), CLAUDECIR ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 848.688.051-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 362.027.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIA BACCA COSTA - CPF: 058.935.951-73 (VÍTIMA), RAFAELA ALY DE FREITAS (ASSISTENTE), FIAMA FLORENÇO MENEZES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP) –
1. PRELIMINAR
: ARGUIDA NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE LIMITOU A INDICAR A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA – INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA CAPAZ DE INFLUENCIAR OS JURADOS – PRELIMINAR REJEITADA –
2. MÉRITO
: PLEITEADA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE NA LEGÍTIMA DEFESA (ART. 415, IV, DO CPP) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PLENA E INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CÓDIGO PENAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E CONTRARIADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE OS MEIOS UTILIZADOS E A SUPOSTA AGRESSÃO – DÚVIDA QUANTO À OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na fase da pronúncia, o juiz deve limitar-se a indicar a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, §1º, do CPP, sem emitir juízo de certeza acerca da culpabilidade do acusado. Contudo, a exigência de moderação na linguagem não impede que o magistrado fundamente adequadamente sua decisão, explicitando os motivos de seu convencimento, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Não se vislumbra excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o julgador se restringe a analisar o material probatório, sem emitir juízo valorativo capaz de influenciar a convicção dos jurados.

A absolvição sumária por legítima defesa, nos termos do art. 415, IV, do CPP, é medida excepcional que somente tem lugar quando demonstrada de forma plena, incontroversa e inequívoca a presença de todos os requisitos previstos no art. 25 do Código Penal. Havendo elementos de prova que indicam que a acusada, após suposta discussão, desferiu golpes de facão contra a vítima, atingindo-a na região da cabeça, sendo impedida de prosseguir apenas pela intervenção de terceiro, não se vislumbra a configuração indene de dúvidas da excludente de ilicitude invocada, mormente pela ausência de agressão injusta, atual ou iminente, e pela evidente desproporcionalidade entre os meios utilizados e a alegada provocação verbal da vítima.

Vigora na fase de pronúncia o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos ou da ocorrência de excludente de ilicitude, deve o acusado ser pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural para o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Tânia Teixeira da Silva
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n. 1004994-37.2020.8.11.0013, que, foi pronunciada a acusada como incurso art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio simples), a fim de que seja submetido a julgamento do Egrégio Tribunal de Justiça. (Id. 271479400)

Nas razões recursais, a defesa técnica da acusada interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, alegando, em preliminar, nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, sustentando que o magistrado emitiu juízo de valor acerca dos fatos, transcrevendo depoimentos de maneira a induzir o Conselho de Sentença. No mérito, requereu a absolvição sumária da recorrente, ao argumento de que agiu em legítima defesa. (Id. 271479407)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do recurso apresentado pela defesa, devendo ser mantida a respeitável decisão impugnada. (Id. 271479423)

Em sede de juízo de retratação, manteve inalterada a r. decisão de pronúncia pelos fundamentos fáticos e jurídicos expostos. (Id. 271479424)

Por outro lado, a Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, assim sintetizando: (Id. 233750688)

Recurso em Sentido Estrito – Pronúncia – Homicídio simples, na forma tentada [art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] – 1. Preliminar: Reclamada nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem - inadmissibilidade – decisão que não emite juízo de valor capaz de influir no ânimo dos jurados, visto que apenas explicita os motivos do convencimento do Magistrado, em obediência à expressa previsão legal – prejuízo não demonstrado – 2. Mérito: Pretendida absolvição sumária [art. 415 do CPP] - inadmissibilidade - não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa -
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Tânia Teixeira da Silva
, contra decisão proferida pelo Juízo da

3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
.

Narra a denúncia,
in verbis:

“[...]No dia 19 de novembro de 2020, na Rua Bahia, nº 1010, Centro, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, a denunciada TANIA TEIXEIRA DA SILVA, com intenção homicida, desferiu golpes com arma branca (facão) contra a vítima Lucineia Bacca Costa, que somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade da agente, conforme faz prova o auto de exame de corpo de delito acostado ao ID. 44877279.

2 – DO HISTÓRICO DOS FATOS Consta nos autos que, na data dos fatos, a vítima Lucineia Bacca Costa foi até a residência de Osmar Rodrigues dos Santos (seu ex-companheiro e atual convivente da denunciada Tania Teixeira da Silva) para buscar um documento que imaginava estar no local.

Ao chegar na casa, tendo em vista uma rixa antiga entre a ofendida e a denunciada, causada pelo relacionamento com Osmar, Tania se apoderou de um facão e foi em direção à vítima dizendo “pera aí biscate, que eu vou acertar você!”, momento em que desferiu 05 (cinco) golpes com a arma branca contra Lucineia.

Diante da situação, Osmar interveio na ação criminosa, conseguindo tirar o objeto da mão da denunciada, fato que a impediu de consumar seu intento homicida.

Destaca-se que todo o episódio foi presenciado por Claudecir Almeida da Cruz, mototaxista que levou a vítima até o local, que afirmou que a morte de Lucineia só não ocorreu pela interferência de Osmar, assim como pelo fato de a ofendida usar capacete naquele instante.

Acionada a Polícia Militar, a guarnição se deslocou até a residência onde ocorreu o crime e efetuou a prisão em flagrante de Tania Teixeira da Silva.

Solicitada a realização de exame pericial no corpo da vítima, o laudo atestou que esta sofreu lesão no couro cabeludo, causada por instrumento cortocontuso, acarretando perigo de morte. Constatou-se, ainda, que os ferimentos apresentavam nexo causal com os fatos narrados. Por fim, cumpre destacar que a denunciada, em seu interrogatório em sede policial (ID. 44877277 - Pág. 23/26), confessou a autoria dos fatos, afirmando que apenas cessou a conduta delitiva após a intervenção de Osmar.

3 – DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de TANIA TEIXEIRA DA SILVA, vez que incorreu na conduta descrita no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio simples). [...]” (Id. 271478980)

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença de pronúncia (ID 161873091), por meio da qual o Juiz de primeiro grau, convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria, pronunciou a ré nos termos da denúncia, submetendo-a a julgamento pelo Tribunal do Júri.

.............................

Da preliminar de nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem

No caso em apreciação, a defesa técnica suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, ao argumento de que a decisão se utilizou de termos que emitem juízo de valor acerca dos fatos, antecipando análise de mérito e, consequentemente, influenciando o Conselho de Sentença.

A recorrente sustenta que o magistrado agiu com excesso ao afirmar categoricamente sobre o dolo da acusada, transcrevendo um julgado que menciona que
"o golpe de faca na região supraclavicular esquerda da vítima pode caracterizar intenção homicida".
Ainda, alega que o juiz fez afirmações sobre os fatos ao mencionar que
"apesar da defesa apresentada pela ré durante a audiência, as provas dos autos e o depoimento da vítima, corroborados pelos testemunhos, demonstram que os fatos ocorreram conforme descrito na denúncia".

Sem razão a recorrente.

Como cediço, a decisão de pronúncia possui natureza jurídica de juízo de admissibilidade da acusação, tratando-se de decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra a primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri. Nesta fase, deve o julgador limitar-se a um juízo de probabilidade, verificando a presença dos requisitos necessários para que o réu seja submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal,
"a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Com efeito, deve o magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, revestir-se de cautela, evitando termos que possam influir na convicção dos jurados, que são os juízes naturais dos crimes dolosos contra a vida. Contudo, tal cautela não pode implicar em ausência de fundamentação, tendo em vista a necessidade de demonstrar a presença dos requisitos legais exigidos para a pronúncia.

Ao analisar detidamente a decisão atacada, verifico que o Magistrado singular limitou-se a analisar o conjunto probatório constante dos autos, explicitando os motivos pelos quais entendeu pela presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não se vislumbrando qualquer excesso capaz de influenciar o Conselho de Sentença.

O julgador de primeiro grau transcreveu os depoimentos colhidos na fase judicial, bem como mencionou julgado do Tribunal de Justiça, apenas para fundamentar seu entendimento acerca da viabilidade da acusação, não se vislumbrando qualquer juízo de valor capaz de influenciar o ânimo dos jurados.

Ademais, a fundamentação da decisão, além de necessária por imposição constitucional (art. 93, IX, CF), é essencial para permitir que o acusado possa exercer de maneira ampla o seu direito de defesa, conhecendo os motivos pelos quais foi pronunciado.

Nesse sentido:

“[...] As peculiaridades exigidas para a sentença de pronuncia, a teor do disposto pelo artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, requerem do magistrado o mínimo de fundamentação quanto ao conjunto probatório existente nos autos, sem adentrar demasiadamente ao exame dos elementos que instruem o processo, de modo a não influenciar nas decisões dos jurados (art. 413, § 1º, CPP). Hipótese objetiva e que exclui a ilícita eloquência acusatória, como in casu evidenciado. [...](N.U 1000769-09.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

“[...] 5. A fundamentação adotada na decisão recorrida encontra amparo no art. 413 do CPP, inexistindo excesso de linguagem por parte da magistrada, que apenas destacou os elementos indiciários suficientes para a submissão do réu a julgamento pelo Júri. [...](N.U 1001329-66.2023.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Do mérito - Da impossibilidade de absolvição sumária

No mérito, a defesa técnica postula a absolvição sumária da recorrente, sustentando que esta agiu em legítima defesa, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

A absolvição sumária, prevista no art. 415 do Código de Processo Penal, é medida excepcional que somente tem lugar quando provada a inexistência do fato, provado não ser o acusado o autor ou partícipe do fato, quando o fato não constituir infração penal, ou quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Para que seja reconhecida a legítima defesa, causa excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal, é necessário que estejam presentes os seguintes requisitos: a) agressão injusta, atual ou iminente; b) direito próprio ou alheio; c) utilização moderada dos meios necessários; e d) elemento subjetivo consistente na vontade de se defender.

No caso dos autos, a recorrente alega que a vítima foi até a residência de Osmar Rodrigues dos Santos (seu companheiro à época), onde estava, e começou a proferir palavras de baixo calão, provocando-a, dizendo ter transado com seu marido. Afirma que pediu para a vítima sair da frente da casa, tendo esta recusado. Diante disso, teria ido até a vítima para pedir que fosse embora e, ao visualizar que ela estava com um capacete em mãos, pegou um facão que se encontrava na mesa da varanda, único objeto disponível, para se defender de qualquer agressão.

Entretanto, analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que tal versão não encontra respaldo seguro. Ao contrário, os elementos de prova colhidos durante a instrução processual apontam em sentido diverso.

A vítima Lucineia Bacca Costa, ao ser ouvida na fase judicial, narrou que recebeu uma ligação telefônica de Osmar pedindo que fosse até sua residência, o que fez após o trabalho. Relatou que havia esquecido sua bolsa com documentos no carro de Osmar e, ao retornar à casa dele para buscar seus pertences, encontrou a ré Tânia, que saiu da residência com um facão dizendo que iria matá-la, passando a desferir golpes contra ela.

Corroborando tal versão, a testemunha Osmar Rodrigues dos Santos, ouvido durante a audiência de instrução, confirmou que viu a vítima se defendendo com um capacete, enquanto a ré desferia golpes de facão. Afirmou que, ao perceber que um dos golpes havia atingido a cabeça da vítima, interveio para impedir que Tânia continuasse os ataques. Relatou ainda que, ao retirar o facão da mão da ré pela primeira vez, ela pegou outra arma branca e avançou novamente contra a vítima, tendo ele intervido mais uma vez para impedir a continuação das agressões.

Tais relatos são corroborados pelo Boletim de Ocorrência (ID 44877277 – Pág. 02/04), no qual consta que, quando os policiais chegaram ao local, havia poças e respingos de sangue no piso da área, além de dois facões em cima da mesa. Ainda segundo o boletim, enquanto estavam na residência, a ré, Tânia Teixeira da Silva, fez uma ligação do seu aparelho celular para outra pessoa e disse:
"Dei uma facãozada nela e dou novamente se precisar!"

O laudo de exame de corpo de delito (ID 44877279 – Pág. 02/07) confirma que a vítima sofreu ferimento suturado de 10 cm na região parietal e outro de 1,5 cm no braço esquerdo.

Diante desse contexto probatório, não se vislumbra, de forma plena e isenta de dúvidas, a ocorrência da legítima defesa alegada pela defesa.

Em primeiro lugar, não restou demonstrada a ocorrência de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima. Ao contrário, os depoimentos colhidos indicam que foi a recorrente quem, ao ver a vítima, imediatamente se apossou de um facão e passou a desferir golpes contra ela.

Ademais, mesmo que se considerasse a existência de provocações verbais por parte da vítima, conforme alega a defesa, tal circunstância não justificaria a reação desproporcional da recorrente, consistente em desferir golpes de facão contra a vítima, atingindo-a na região da cabeça, local sabidamente vital.

A utilização de arma branca em resposta a supostas provocações verbais evidencia clara desproporcionalidade entre a alegada agressão e os meios empregados para repeli-la, afastando o requisito da moderação, necessário para a configuração da legítima defesa.

Nesse sentido:

“[...]3. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de animus necandi na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri. 4. Na presente hipótese, as provas amealhadas nos autos evidenciam que a narrativa defensiva de legítima defesa e ausência de animus necandi constitui apenas uma das versões sustentadas no processo, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos. Consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados, ex vi do preceito contido no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal. 5. Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer supedâneo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência, devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII.(N.U 1001511-29.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. No presente caso, existem indicativos suficientes para o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo que se falar em impronúncia ou absolvição sumária nessa fase. [...](N.U 1000823-41.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Vale ressaltar que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, vigendo nesta fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual as dúvidas razoáveis quanto à dinâmica dos fatos devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob pena de indevida usurpação de competência.

Nesse contexto, havendo elementos probatórios que apontam para a prática de crime doloso contra a vida por parte da recorrente, e não estando manifesta e indiscutivelmente demonstrada a ocorrência da legítima defesa, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, submetendo-se a recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, ocasião em que a tese defensiva poderá ser amplamente debatida e analisada com profundidade pelo Conselho de Sentença.

Destaco que a própria recorrente, em seu interrogatório, afirmou que desferiu os golpes apenas para "assustar a vítima", o que evidencia, por si só, que não agiu com o intuito de se defender de uma agressão injusta, atual ou iminente.

Ademais, a alegação de que teria desferido apenas um golpe contra a vítima é contrariada pelos depoimentos das testemunhas, bem como pela quantidade e localização das lesões descritas no laudo pericial, que indicam a existência de ferimento na região da cabeça e no braço esquerdo.

Quanto à existência de lesões na própria recorrente, mencionadas pela defesa com base no laudo de ID 44877278, estas não são suficientes para comprovar a legítima defesa, especialmente considerando que, conforme consta do boletim de ocorrência, o corte na mão da recorrente teria ocorrido
"durante a tentativa de retirar o facão de sua posse"
.

Como bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
"para que a recorrente fosse absolvida sumariamente, seria imprescindível a demonstração inequívoca de causa de exclusão do crime, o que no caso não se vislumbra, pois as circunstâncias do fato e o conjunto probatório inserido aos autos não afastam, de maneira induvidosa, a conduta da agente dirigida finalisticamente à eliminação da vida da vítima"
.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão de pronúncia de TANIA TEIXEIRA DA SILVA pelos termos da denúncia, como incursa nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025